Tribunal: STF
Processo: Rcl 94030
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Associação Educacional Nove de Julho, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos Processo nº 1000924-56.2022.5.02.0708.
Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do § 2º do art. 11 da CLT, que assim dispõe:

“Art. 11.  A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
(...)
§ 2º Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei”. 

Sustenta que “o pagamento de ‘adicional de nível’ constitui prestação de trato sucessivo. Contudo, ainda que previsto em plano de carreira ou regulamento interno empresarial, não se trata de parcela assegurada por preceito de lei, circunstância que atrai a incidência do art. 11, §2º, da CLT. Assim, ao afastar a prescrição total sob o fundamento de que a lesão se renovaria mês a mês, a E. 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afastou, na prática, a aplicação do referido dispositivo legal, sem declarar sua inconstitucionalidade e sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 5)
Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação, determinando-se ao Tribunal de origem que promova novo julgamento do feito,  assegurando-se a aplicação integral da regra do art. 11, § 2º da CLT.
É o relatório. 
Decido.
Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 

No caso, segundo o reclamante, o ato reclamado teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 10, in verbis: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Alega-se que o Juízo reclamado, ao afastar, por meio de órgão fracionário, a incidência do disposto no art. 11, § 2º da CLT,  que dispõe sobre a prescrição total, teria afrontado o enunciado da referida Súmula Vinculante. 
Nesses termos, confira-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:

“A) Recurso da Reclamada 
3. Prescrição Total. Ato Único do Empregador. Pedido de Diferenças Salariais. 
Aduz a recorrente que ao pedido de diferenças salariais, fundamentado na titulação acadêmica da empregada, deve ser aplicado o entendimento da Súmula nº 294 do TST, com a pronúncia da prescrição total da pretensão, pois trata-se de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado por ato único do empregador ocorrido em 01.02.2012 (data da contratação da empregada), sendo que o direito alegado não está assegurado por preceito de lei, mas sim por regulamentação interna da empresa. 
Não assiste razão à ré. 
A parcela objeto do pedido não se encontra alcançada pela prescrição total, mas somente a parcial quinquenal.
Quanto à pronúncia da prescrição quinquenal, destaco o entendimento pacificado pela Súmula nº 294 do TST: "Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei". 
O caso apresentado nos autos, entretanto, não trata da hipótese prevista no verbete sumular acima transcrito, uma vez que, o pedido trata de suposto descumprimento de norma interna pelo empregador, ao não remunerar o empregado com o correto nível salarial de acordo com o plano de carreiras e considerando a titulação acadêmica da reclamante, infração esta que se renova mês a mês, razão pela qual não há que se falar em prescrição total, pois inaplicável o entendimento da Súmula nº 294 do TST. 
Mantenho”. (eDOC 33; pp. 6-7; grifei)

Com efeito, observo que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional à luz do caso concreto. Assim, não se verifica, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF. 
Confira-se, em sentido semelhante, o seguinte precedente: 

“Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe  27-10-2022; grifei)

Nesse mesmo sentido, cito, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas ao caso dos autos, cujas reclamações foram igualmente ajuizadas pela Associação Educacional Nove de Julho: Rcl 92.289, de minha relatoria, DJe 16.04.2026; Rcl 92.291, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 08.04.2026; Rcl 92.284, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.04.2026; Rcl 92.287, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 31.03.2026; Rcl 91.878, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.03.2026.
Saliento, ademais, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)

“RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)

Inadmissível, portanto, esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente